Tribunal: TJBA
Processo: 8023066-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023066-49.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FABIO FRANCISCO DOS SANTOS Advogado(s): ANA CAROLINE LIMA MONTEIRO, CLEYTON BAEVE DE SOUZA, BRENDA LAZARA DA SILVA DOS SANTOS, MELANY PAIVA DE FREITAS, JULIANA ROLON, JENIFFER RAFAELLA PONTES RODRIGUES, THALES TORRES DOS ANJOS ALVES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. FRATURA CONSOLIDADA DE PÉ. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA PELA AUSÊNCIA DE SEQUELAS FUNCIONALMENTE LIMITANTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PERÍCIA POR PERITO NÃO ESPECIALISTA. REJEIÇÃO. LAUDO TECNICAMENTE ADEQUADO. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VALORAÇÃO PROBATÓRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente fundado em alegada redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 15/08/2013, com fratura no pé esquerdo. 2. A nulidade da perícia por ausência de especialização específica em ortopedia e traumatologia não procede quando o perito nomeado possui conhecimento técnico suficiente para avaliar as lesões em questão e o laudo pericial demonstra análise técnica adequada, especialmente em casos de baixa complexidade médica. 3. O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, a demonstração de sequelas consolidadas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não sendo suficiente a mera alegação de dores subjetivas sem correspondência em limitações funcionais objetivamente verificáveis. 4. A prova pericial é o meio de prova mais importante em ações previdenciárias que envolvem análise de incapacidade, e o julgador, embora não esteja adstrito às suas conclusões, deve ter outros elementos probatórios robustos para afastá-la. 5. A completa recuperação das lesões traumáticas após decorridos mais de 10 anos do acidente, com ausência de sequelas funcionalmente limitantes e manutenção da capacidade para o exercício da atividade habitual, afasta o direito ao benefício acidentário. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°. 8023066-49.2023.8.05.0001, em que é Apelante FABIO FRANCISCO DOS SANTOS e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação na forma do voto da Relatora.